Tribunal: TJBA
Processo: 8029449-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029449-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDERSON VIEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s): ROSALVO GOMES SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO DESAVENÇAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE MEMBRO DE ORCRIM, ATUANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS E NO MONITORAMENTO DA APROXIMAÇÃO DE VIATURAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INIBIR/REDUZIR AS ATIVIDADES DA ORCRIM. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
POR EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO DE ALTA COMPLEXIDADE ENVOLVENDO CRIMES GRAVES E
SUPOSTA ASSOCIAÇÃO DO PACIENTE A
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO
INICIADA
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA
EXTREMA
. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se Habeas Corpus
impetrado pelo advogado ROSALVO GOMES SOUSA (OAB/BA 39.098), em favor do Paciente
EDERSON VIEIRA DE JESUS
, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
contemporaneidade, e se é suficiente a aplicação de cautelares diversas.;
(ii)
avaliar, se é possível, a extensão dos efeitos dos benefícios concedidos a corréus;
(
ii
i)
verificar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No particular, o Juízo salienta que o Paciente figura na súcia criminosa desvelada pela
“Operação Desavenças”
, “
como entregador das drogas ilícitas, apesar de trabalhar como mototaxista na cidade de Simões Filho/BA, destacando-se que também exerce a função de informar sobre a movimentação de viaturas nas localidades dominadas pelo BDM
”.
J
á foram impetrados alguns
habeas corpus
contra as prisões preventivas de indivíduos denunciados como integrantes da ORCRIM arma descortinada no bojo da Operação “Desavenças”, como, por exemplo, os
HC
s
de n.º 8061978-84.2024.8.05.0000
e de
nº
8061844-57.2024.8.05.0000.
A gravidade concreta das condutas imputadas aos membros da ORCRIM que figuraram como Pacientes daqueles remédios heroicos e a consequente necessidade de suas prisões preventivas foram assim resumida
s
nas ementas daqueles julgados:
“Diante deste cenário supra delineado, no qual o Paciente figura como gerente de organização criminosa armada que comanda o tráfico de drogas em localidades da Região Metropolitana de Salvador, sendo ‘o responsável pela organização da logística do comércio de entorpecentes’ e possuindo contato direto com o líder da súcia – tendo havido interceptação telefônica na qual foram constatadas conversas com tratativas ilícitas sobre drogas e armas, além da apreensão de substâncias ilícitas e de apetrechos para o tráfico nas residências dos investigados –, o Juízo Impetrado, de forma acertada, proferiu o édito prisional guerreado, demonstrando, mediante robusta e intocável fundamentação, a imprescindibilidade da medida extrema, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, para assegurar a ordem pública e inibir/reduzir o alto risco de reiteração delitiva, freando as atividades criminosas da ORCRIM armada”
(TJBA, HC
8061844-57.2024.8.05.0000,
Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 19/11/2024); “
Diante deste cenário supra delineado, no qual o Paciente figura como líder de organização criminosa armada que comanda o tráfico de drogas em localidades da Região Metropolitana de Salvado – tendo havido interceptação telefônica na qual foram constatadas conversas com tratativas ilícitas sobre drogas e armas, além da apreensão de substâncias ilícitas e de apetrechos para o tráfico nas residências dos investigados –, o Juízo Impetrado, de forma acertada, proferiu o édito prisional guerreado, demonstrando, mediante robusta e intocável fundamentação, a imprescindibilidade da medida extrema, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, para assegurar a ordem pública e inibir/reduzir o alto risco de reiteração delitiva, freando as atividades criminosas da ORCRIM armada.
(TJBA, Habeas Corpus nº 8061978-84.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 19/11/2024).

4.
In casu,
embora não seja indicado como líder da súcia, a função exercida pelo Paciente na Organização Criminosa reveste-se, também, de gravidade concreta que acarreta a imprescindibilidade de seu encarceramento cautelar, como forma de garantir a ordem pública e reduzir/inibir as atividades delituosas do grupo, não sendo suficientes, para tanto, as cautelares diversas. Isto porque, além de distribuir as drogas comercializados pela ORCRIM, o ora Paciente detém, também, a função de averiguar e informar sobre a aproximação de viaturas e outras forças policiais.

5.
P
ontue-se que é
nítid
a a presença do
requisito da contemporaneidade para a manutenção da
prisão preventiva
do Paciente,
porquanto

as
interceptações telefônicas e demais elementos probatórios colhidos durante a investigação
demonstram que o Paciente
é
membro de
ORCRIM que se mantém em atividade até os dias atuais
.

6.
No tocante
ao pleito de extensão do benefício concedido aos corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, verifica-se que o
P
aciente não se encontra em situação fático-processual idêntica à dos demais
A
cusados beneficiados com a revogação da prisão preventiva. No caso
sub examine
, as informações acostadas aos autos evidenciam
que os corréus
desempenhavam funções de menor relevância
na ORCRIM, na condição de varejistas do comércio criminalizado - e não de
distribuidores do atacado, nem monitoravam a aproximação de viaturas.

Destarte, e
ssa diferença substancial afasta a aplicação do art. 580 do CPP, que pressupõe identidade de situações.

7
.
N
ão
h
á
ofensa ao mencionado princípio da razoável duração do processo
tampouco ao princípio do devido processo legal
.
O
Juízo primevo vem imprimindo celeridade ao feito, que contém mais de dez corréus. Na data de 14/02/2025, após todos os Acusados apresentarem resposta à acusação, a Autoridade Impetrada proferiu decisão de “saneamento e organização do processo”, rejeitando as diversas preliminares arguidas, e designando audiência de instrução
para
o dia 3/4/2025. Posteriormente, fez-se necessária a redesignação da assentada para o dia 15/5/2025, o que se encontra dentro da esfera de razoabilidade.
Ao prestar informações, a Autoridade Coatora consignou que a audiência teve início efetivo no dia 15/5/2025, mas ainda não terminou, o que já era de se esperar, diante da quantidade de réus e complexidade do feit
o.
C
umpre ressaltar a complexidade da causa,
que
envolve organização criminosa
composta por diversos membros, com
uma miríade de delitos
supostamente praticados para serem apurados ao longo do feito. Ocorreu, também, execução de medidas investigativas

mais sofisticadas (
escutas telefônicas e
busca e apreensão) e elaboração de densos relatórios por parte do setor de inteligência policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus
conhecido
e

denegad
o
.

Teses de julgamento:

1.
“A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

2.
“
A imputação de
integrar O
R
CRIM,
distribuindo

as
drogas comercializados pela
súcia e

realizando,
também, a função de averiguar e informar sobre a aproximação de viaturas e outras forças policiais,
detém gravidade concreta,
evidencia risco de reiteração delitiva e demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva
para inibir/interromper as ações delitivas da
ORCRIM
e garantir a ordem pública,
não sendo suficientes para tanto

as
cautelares diversa
s”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88; art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 644995 RS 2021/0042178-0, Sexta Turma, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 552.752/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI,
Data de Julgamento:
13/04/2020; STF, RE 1055941, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Julgado em 04-12-2019; STJ, AgRg no RHC n. 200.983/SC, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024;
STJ, AgRg no HC n. 921.624/GO, Relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8029449-75.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
ROSALVO GOMES SOUSA (OAB/BA 39.098)
, em favor do Paciente
EDERSON VIEIRA DE JESUS,
apontando como Autoridade Coatora o J
UÍZO DE DIREITO DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06